Tribunal: TJDFT
Processo: 0702386-55.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0702386-55.2021.8.07.0001 AGRAVANTES: B&amp;T CORRETORA DE CÂMBIO LTDA, RODRIGO BATISTA MOREIRA SAMPAIO AGRAVADOS: RODRIGO BATISTA MOREIRA SAMPAIO, B&amp;T CORRETORA DE CÂMBIO LTDA, GRUPO LÍDER AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA, J &amp; J - AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, J.P.F. VIAGENS E TURISMO LTDA - ME DESPACHO B&amp;T CORRETORA DE CÂMBIO LTDA, bem como RODRIGO BATISTA MOREIRA SAMPAIO se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por eles manejados. A primeira agravante sustenta que a tese recursal não demanda revolvimento de cláusulas contratuais, nem de matéria de cunho fático-probatório, a ensejar o óbice dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. O segundo recorrente afirma que o acórdão vergastado se manteve omisso, conquanto tenham sido opostos embargos de declaração. Assevera que a discussão em tela é distinta da consignada no precedente colacionado na decisão recorrida, de modo a afastar a incidência do enunciado 83 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A018